Tribunal: TCU
Processo: 040.464/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1444/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ranulfo Teixeira Cavalcante, já falecido, ex-Prefeito de Quatipuru/PA, no período de 2001/2004, em decorrência da rejeição da sua prestação de contas dos recursos da União, transferidos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2004. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, considerando que o processo ficou paralisado por mais de nove anos, o que caracteriza tanto a prescrição intercorrente trienal, quanto a prescrição quinquenal (peças 1 e 14); considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 040.464/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ranulfo Teixeira Cavalcante (XXX.433.805-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.